Tribunal: TJPA
Processo: 0845288-43.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0845288-43.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA OCUPAÇÃO DA ÚNICA VAGA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS. TEMA 784/STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que, em cumprimento à determinação do STJ para sanar omissão, reconheceu a impossibilidade de o 3º e o 4º colocados em concurso público assumirem simultaneamente a única vaga disponível para o cargo de Professor de Música – Saxofone da Fundação Carlos Gomes. O embargante sustenta omissões relativas à ausência de litisconsórcio necessário, violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, consolidação de sua situação funcional, inexistência de comprovação da posse do 3º colocado, criação de novos cargos pela Lei Estadual nº 9.044/2020 e afronta aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e continuidade do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se houve violação aos arts. 9º e 10 do CPC em razão da consideração de fato superveniente; (iii) determinar se a consolidação da situação funcional do impetrante impede a revisão da decisão concessiva da segurança; (iv) verificar se a ausência de comprovação da posse do candidato classificado em 3º lugar compromete a conclusão adotada no acórdão; (v) definir se a criação de novos cargos pela Lei Estadual nº 9.044/2020 gera direito subjetivo à nomeação; e (vi) estabelecer se a ausência de enfrentamento expresso de princípios constitucionais configura omissão sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O STJ delimitou expressamente o objeto do rejulgamento à impossibilidade de o 3º e o 4º colocados assumirem a única vaga disponível, razão pela qual a questão do litisconsórcio passivo necessário não integra o âmbito devolvido ao Tribunal.

5.

O reconhecimento da impossibilidade jurídica de ocupação simultânea da mesma vaga torna desnecessária a análise do litisconsórcio passivo necessário.

6.

Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois o fato superveniente consistente no trânsito em julgado do MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000 foi suscitado pelo Estado do Pará nos primeiros embargos de declaração e submetido ao contraditório desde 2022.

7.

O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 493 do CPC ao considerar fato superveniente de natureza jurídica expressamente reconhecido pelo STJ como relevante para o deslinde da controvérsia.

8.

A nomeação, posse e conclusão do estágio probatório do impetrante decorrem do cumprimento provisório de decisão judicial sujeita à revisão, não adquirindo estabilidade processual enquanto pendente discussão sobre a existência do próprio direito à nomeação.

9.

O trânsito em julgado da decisão que assegurou ao 3º colocado o direito à nomeação e posse consolidou juridicamente sua titularidade sobre a vaga, afastando a tese de disponibilidade decorrente de desistência válida.

10.

A controvérsia não reside na efetiva posse do 3º colocado, mas na inexistência de disponibilidade jurídica da vaga para o impetrante.

11.

A criação de novos cargos pela Lei Estadual nº 9.044/2020 não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

12.

A ausência de demonstração de preterição arbitrária, desistência válida de candidato classificado dentro das vagas ou necessidade inequívoca de provimento impede o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação.

13.

O Tribunal não está obrigado a enfrentar todos os princípios constitucionais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia submetida à apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO

14.

Embargos parcialmente acolhidos,
apenas para enfrentar a tese quanto à criação de novos cargos pela Lei Estadual nº 9.044/2020, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 493, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, AREsp nº 2.494.485/PA; MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes d
o Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 27 de maio de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0845288-43.2020.8.14.0301) opostos por GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO contra o acórdão prolatado por este Tribunal Pleno, que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado do Pará e denegou a segurança pleiteada no presente mandado de segurança.

O acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. MESMA VAGA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INVESTIDURA. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que havia concedido a segurança para assegurar a nomeação de candidato classificado em 4º lugar (ora embargado) no Concurso Público C-180 da Fundação Carlos Gomes para o cargo de Professor de Música – Saxofone, diante do decreto que tornou sem efeito a nomeação do 3º colocado. O Superior Tribunal de Justiça determinou a reapreciação dos embargos, diante do fato superveniente, reconhecendo omissão quanto à tese de impossibilidade jurídica de dois candidatos ocuparem simultaneamente a mesma vaga. Sobreveio, ainda, o trânsito em julgado de mandado de segurança que assegurou ao candidato classificado em 3º lugar o direito à nomeação e à posse no mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a nomeação simultânea de dois candidatos para a mesma vaga em concurso público; (ii) estabelecer se o candidato classificado em 4º lugar possui direito líquido e certo à nomeação diante do trânsito em julgado que reconheceu o direito do 3º colocado à mesma vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve sanar a omissão reconhecida pelo STJ, nos termos do art. 1.022 do CPC, enfrentando expressamente a impossibilidade jurídica de dupla investidura na mesma vaga.

4. O art. 493 do CPC determina que o julgador considere fato superveniente que influencie no mérito, inclusive aquele ocorrido após a propositura da ação.

5. O trânsito em julgado do MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000 assegurou ao candidato classificado em 3º lugar o direito à nomeação e à posse no cargo de Professor de Saxofone, consolidando juridicamente sua titularidade sobre a vaga.

6. Cada cargo público corresponde a uma única investidura, sendo inviável a nomeação e posse simultânea de dois candidatos para a mesma vaga, sob pena de violação à ordem classificatória e ao edital do certame.

7. O direito subjetivo à nomeação alcança candidato que passa a figurar dentro do número de vagas em razão de desistência válida de candidato melhor classificado, conforme entendimento do STF (ARE 956521 AgR).

8. Não se comprova desistência válida e eficaz do 3º colocado, pois o decreto que tornou sem efeito sua nomeação foi superado por decisão judicial transitada em julgado que determinou nova convocação pessoal.

9.Inexiste, portanto, direito líquido e certo do 4º colocado à nomeação, diante da inexistência de vaga disponível e da consolidação do direito do candidato melhor classificado.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 493; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 956.521 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2016; STF, RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 26.04.2022; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em proferir NOVO JULGAMENTO, para ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, relativas: (i) à ausência de litisconsorte necessário — o candidato classificado em 3º lugar; (ii) à violação ao contraditório e à não surpresa, decorrente da utilização do trânsito em julgado do MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000 como fundamento determinante da reforma, sem prévia intimação do embargante; (iii) à situação funcional já consolidada do impetrante, que foi nomeado, empossado e concluiu o estágio probatório em 07 de março de 2026; (iv) à ausência de comprovação de posse do candidato classificado em 3º lugar; (v) à reorganização institucional da Fundação Carlos Gomes pela Lei Estadual nº 9.044/2020, com ampliação do quadro de cargos; e (vi) aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da continuidade do serviço público.

Em contrarrazões, o Estado defende a inexistência de vícios no acórdão.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço dos embargos e passo ao exame do mérito.

O cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração de que o provimento jurisdicional embargado apresenta, efetivamente, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta o recurso, portanto, à rediscussão do mérito já decidido, à inovação da causa de pedir ou à substituição do juízo de valor do órgão julgador.

DA AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO

O STJ, ao devolver os autos a este Tribunal para sanar a omissão que identificou, limitou expressamente o objeto do rejulgamento à questão da "impossibilidade do 3º e 4º colocados no certame assumirem a ÚNICA vaga disponível". A questão do litisconsórcio não integra o âmbito da devolução, não havendo, portanto, qualquer omissão do acórdão embargado a esse respeito.

Além disso, o reconhecimento da impossibilidade jurídica de dois candidatos ocuparem simultaneamente a mesma vaga — tese central que fundamentou o rejulgamento determinado pelo STJ e que foi expressamente enfrentada no acórdão embargado — torna desnecessária a análise da questão do litisconsórcio passivo necessário.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA

Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

O fato superveniente consistente no trânsito em julgado do MS nº 0800788-48.2022.8.14.0000 — que assegurou ao candidato classificado em 3º lugar o direito à nomeação e posse no cargo de Professor de Saxofone da Fundação Carlos Gomes — foi expressamente invocado pelo Estado do Pará nos primeiros embargos de declaração opostos em 2022, ensejando manifestação do impetrante em contrarrazões. O próprio STJ, na decisão do AREsp nº 2.494.485/PA, registrou que a tese havia sido deduzida em sede de embargos de declaração pelo embargante estatal, tendo o Tribunal de origem se quedado silente quanto à sua substância.

Não se cuida, portanto, de fundamento novo ou surpresa: o impetrante tinha plena ciência do fato e oportunidade de se manifestar sobre ele desde 2022. O acórdão embargado, ao aplicar o art. 493 do CPC para levar em conta esse fato superveniente de natureza jurídica, cumpriu o mandato expressamente conferido pelo STJ, sem introduzir qualquer elemento estranho a controvérsia já existente.

DA SITUAÇÃO FUNCIONAL CONSOLIDADA E DA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

O acórdão embargado não incorreu em omissão ao não examinar expressamente a situação funcional do impetrante e a conclusão de seu estágio probatório.

O objeto do presente mandado de segurança é o direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo de Professor de Música — Saxofone da Fundação Carlos Gomes, decorrente, segundo a tese do impetrante, da vacância da vaga anteriormente ocupada pelo 3º colocado. O acórdão embargado, ao resolver negativamente essa questão de mérito, tornou logicamente prejudicada qualquer consideração sobre efeitos derivados do cumprimento provisório da ordem — como a nomeação, a posse e o estágio probatório —, porquanto esses atos têm como pressuposto jurídico a existência do próprio direito à nomeação, que foi reconhecidamente inexistente.

A nomeação do impetrante decorreu do cumprimento da decisão judicial concessiva da segurança, que estava sujeita a revisão no âmbito do mesmo processo. A situação funcional daí resultante não adquire estabilidade processual enquanto pendente a discussão sobre a existência do direito que a originou.

Ausente, portanto, omissão sanável neste ponto.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO CANDIDATO CLASSIFICADO EM 3º LUGAR

O acórdão embargado não silenciou sobre essa questão: enfrentou-a expressamente ao afirmar que "não se comprova desistência válida e eficaz do 3º colocado, pois o decreto que tornou sem efeito sua nomeação foi superado por decisão judicial transitada em julgado que determinou nova convocação pessoal" (item 8 da ementa).

O acórdão não pressupôs que o 3º colocado já houvesse tomado posse, mas reconheceu que o trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou o direito à nomeação e à posse consolidou juridicamente sua titularidade sobre a vaga, tornando insubsistente o substrato fático-jurídico que embasava a pretensão do impetrante — a saber, a disponibilidade da vaga decorrente de desistência válida do candidato melhor classificado.

A alegação de que a mera convocação não equivale à consumação da posse não infirma essa conclusão: a questão controvertida não é se o 3º colocado já tomou posse, mas se a vaga estava juridicamente disponível para o impetrante — e o trânsito em julgado da decisão que garantiu ao 3º colocado nova convocação para nomeação e posse demonstra que não estava.

Inexiste omissão.

DA REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

Quanto ao argumento relativo à criação de novos cargos pela Lei Estadual nº 9.044/2020, de acordo com entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, em especial o Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), a criação de uma nova vaga durante o prazo de validade do certame não gera, de forma automática, o direito subjetivo à sua nomeação. Para que essa expectativa se transforme em um direito que possa ser exigido judicialmente, é necessário demonstrar elementos adicionais de preterição. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL . CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS . IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO . PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO . INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . (...) 6 .
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7 . A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8 . In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)

Assim, considerando que não há demonstração de preterição, ou desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, inexiste demonstração de direito líquido e certo à nomeação, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

O acórdão embargado não estava obrigado a percorrer todos os princípios constitucionais invocáveis em tese em favor do impetrante, mas apenas a enfrentar a questão expressamente determinada pelo STJ e os fatos supervenientes relevantes nos termos do art. 493 do CPC. A fundamentação adotada foi suficiente para embasar a conclusão, e a ausência de menção expressa a esses princípios não vicia o julgado.

Consoante jurisprudência consolidada, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
apenas para enfrentar a tese quanto à criação de novos cargos pela Lei Estadual nº 9.044/2020, sem efeitos infringentes.

Alerta-se que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É o voto

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026